Tribunal: TJDFT
Processo: 0033636-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033636-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ÂNGELO ALVES RECORRIDOS: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS CARVALHO LTDA - EPP, ERNANI PEREIRA DE OLIVEIRA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONSERTO DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. 2. Ausente a comprovação da prática de ato ilícito apto a causar dano, não merece acolhimento o pleito de indenização por danos materiais e morais. 3. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 6o, 7o, 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 6o, 7o, 11, 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no AREsp 1414871/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017